Tribunal: TJES
Processo: 5001243-82.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001243-82.2025.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GUSTAVO HENRIQUE ALMEIDA e outros (5)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
5001243-82.2025.8.08.0012

RECORRENTE: FABRÍCIO FRANCO DE ATHAYSE e OUTROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL NESTA FASE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática de dois crimes de homicídio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) A defesa requer a absolvição sumária em favor dos recorrentes.

(ii) analisar a possibilidade do reconhecimento da impronúncia ante a ausência de implementado do standards probatório inerente à pronuncia dos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sendo a apreciação aprofundada da prova reservada ao Tribunal do Júri (CPP, art. 413).

5. A materialidade foi demonstrada pelos laudos periciais, e os indícios de dolo, onde encontram respaldo nos depoimentos testemunhais.
6. O pedido de impronúncia é incabível em relação aos indícios suficiente de autoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido parcialmente

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível a valoração aprofundada da prova.

2. O pedido de impronúncia é incabível pois foi demonstrada pelos laudos periciais, e os indícios de dolo, onde encontram respaldo nos depoimentos testemunhais.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413, 563, 581, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

CP, arts. 14, II, e 121, §2º, II e IV; CPP, art. 413. Jurisprudência relevante citada: STF, RT 730/463; STJ, AgRg no HC nº 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, J. 28.06.2022.

(TJES; RSE 0002441-67.2021.8.08.0050; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 14/05/2024) (Grifo nosso).

(TJES; RSE 0000523-49.2022.8.08.0064; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 12/04/2024) (grifo nosso).

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e da provimento ao recurso de Mateus e Pedro Henrique e negar provimento aos demais recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
5001243-82.2025.8.08.0012

RECORRENTE: FABRÍCIO FRANCO DE ATHAYSE e OUTROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
Fabrício Franco de Athayse, Gustavo Henrique Almeida, Lucas Viana, Diego Garcia de Almeida, Pedro Henrique Pereira Silva e Mateus Gomes
,
insurgindo-se em face da Decisão que pronunciou os recorrentes para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri de Cariacica, como incursos nas sanções previstas no artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, caput, ambos do Código Penal, por 03 (três) vezes (vítimas David Fernandes da Silva, Délio Gonçalves Rodrigues e Jeferson Ribeiro da Silva); no artigo 121, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma dos artigos 29, caput, e 73 (parte final), todos do Código Penal (vítima Maycon dos Santos Souza); e no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal.

Insatisfeitos com os termos da r. Decisão acima mencionada, as Defesas dos réus interpuseram recursos em sentido estrito, cujas razões encontram-se nos ID’s. 55686369, 54275011, 53928127, 53919969, 53737437 e 53736256, todos dos autos originários.

As contrarrazões foram apresentadas pelo
Parquet
de primeira instância, ocasião em que o Órgão Ministerial se manifestou pela manutenção da Pronúncia dos recorrentes.

Decisão do Juízo
a quo
ID 11899259 mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos.

Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, no ID 12202677, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presente os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a analisar o mérito.

Pois bem.

No que concerne ao mérito recursal, de plano, perfilho entendimento no sentido de que não assiste razão à Defesa dos recorrentes, conforme fatos e fundamentos a seguir elencados.

Conforme relatado, os recorrentes buscam a reforma da decisão ora hostilizada, ressaltando que inexistiria conjunto probatório mínimo e suficiente para demonstrar indícios de autoria em relação aos crimes em apuração.

Conforme descrição fática constante em Denúncia:

“
(...) Consta do Inquérito Policial nº 128/2019, que serve de base a presente denúncia que, no dia 08 de junho de 2019, por volta das 20h, na Rua José Ambrosini, próximo ao Bar do Vaguinho, Itanguá, em Cariacica/ES, os denunciados, em comunhão de vontades, agindo com animus necandi, concorreram para a prática do homicídio consumado em face das vítimas David Fernandes da Silva, Delio Gonçalves Rodrigues e Jeferson Ribeiro da Silva, causando-lhes as lesões descritas nos Laudos de Exame Cadavérico e Gráfico de Lesões acostados às fls. 79/82, 88/91 e 83/87, respectivamente, as quais foram a causa eficiente de suas mortes; bem como concorreram para a prática do homicídio tentado em face da vítima Maykon dos Santos Souza, causando[1]lhe as lesões descritas à fl. 70.

Infere-se dos autos que, no dia dos fatos, os denunciados DIEGO, LUCAS, MATEUS e PEDRO, a bordo de um veículo celta, cor branca, placas MQH5001, dirigiram-se até o Bar do Vaguinho na intenção de “dar um ataque”, isto é, tentar contra a vida de indivíduos pertencentes ao grupo de tráfico rival, ocasião em que encontraram as vítimas conversando na calçada próximo ao bar. (fls. 40, 65/67, 71/73, 93/95, 100/102, 121/123 e 173/175).

Depreende-se que, ao avistarem as vítimas, os referidos denunciados desceram do veículo em que estavam e passaram
a efetuar diversos disparos de arma de fogo, sendo encontrados na cena do crime munições e estojos de diversos calibres, incluindo 53 estojos deflagrados de calibre .40, apresentando lotes de rastreabilidade de patrimônio da PCES, da PMES e da SESP-ES. (fls. 65/67, 71/73, 93/95, 100/102, 121/123, 145/153 e 173/175).

Verifica-se que os executores cometeram o crime a mando dos denunciados FABRÍCIO e GUSTAVO, visto que tais pessoas chefiam o grupo de tráfico que comanda a região conhecida como “Buraco do Sapo” e exercem o controle do referido grupo de dentro dos estabelecimentos prisionais em que se encontram custodiados, determinando a execução de pessoas que atrapalham a mercancia de entorpecentes. (fls. 65/67, 93/95, 100/102, 121/123 e 173/175).

Ainda, os denunciados DIEGO, LUCAS, MATEUS e PEDRO, após efetuarem os disparos de arma de fogo, saíram do local dos fatos gritando “BOTA A CARA, É A TROPA DO MONSTRINHO”, a fim de impor terror à comunidade e demonstrar a dominação do referido grupo de tráfico na região. (fls. 65/67, 71/73 e 173/175).

Depreende-se que o crime foi praticado por motivo torpe, tendo em vista que foi cometido no contexto de guerra de tráfico de drogas, eis que a pessoa que comandava o tráfico na região havia sido assassinada e, em razão disso, os denunciados decidiram tomar o controle do tráfico, matando os indivíduos que ainda exerciam a mercancia de entorpecentes no local. (fls. 40, 65/67, 71/73, 93/95, 100/102, 121/123 e 173/175).

Quanto à vítima Delio Gonçalves Rodrigues, embora não fosse envolvida com o tráfico de drogas, ao verem que a mesma estava no local com os demais, os denunciados decidiram matá-la mesmo assim, a fim de concretizar o “ataque”. (fls. 40, 65/67, 71/73, 93/95).

Cumpre esclarecer que, ao efetuar diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas David e Jefferson, os denunciados, por erro na execução, alvejaram também a vítima Maykon dos Santos Souza, a qual apenas não veio a óbito por ter conseguido fugir do local e se desvencilhar da maioria dos disparos, sendo atingido apenas em um dos pés.

Por fim, o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, haja vista que os denunciados chegaram ao local utilizando armamento pesado e, de inopino, desceram do veículo em que estavam e passaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo, impedindo que as vítimas esboçassem qualquer reação defensiva. (fls. 40, 65/67, 71/73, 93/95, 100/102, 121/123 e 173/175).

Salienta-se, por oportuno, que os denunciados eram associados entre si para a prática de crimes, notadamente o tráfico de drogas, sendo a conduta precedente de mercancia, compra de armas de fogo e gerência das tarefas a eles atribuídas, concorrente para o evento e resultado do delito em comento (...)”.

Nesta esteira, deve ser observado que a decisão de Pronúncia configura um juízo de probabilidade acerca da autoria, não exigindo prova cabal ou certeza, mas sim elementos que tornem verosímil a participação do recorrente no delito.

Conforme dicção do art. 413, do CPP, a Pronúncia demanda apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, critério suficientemente atendido no presente caso.

Acerca da matéria, já decidiu essa eg. Corte de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. 2. 3.
A pronúncia consiste em um juízo de admissibilidade da acusação, não demandando prova incontroversa de autoria, mas apenas indícios suficientes para submeter o réu ao Tribunal do Júri, competente para julgar crimes dolosos contra a vida.

4.5. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, e 121, §2º, II e IV; CPP, art. 413. Jurisprudência relevante citada: STF, RT 730/463; STJ, AgRg no HC nº 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, J. 28.06.2022.

Deste modo, para a prolação da decisão que encerra a primeira fase do procedimento do júri, exige-se a verificação apenas dos indícios suficientes de autoria e convencimento quanto à existência do crime, o que foi devidamente observado pela r. decisão ora impugnada, não havendo que se falar, portanto, em impronúncia dos recorrentes.

In casu, a materialidade dos crimes está comprovada através do Relatório de Investigação em local de homicídio por arma de fogo (fls.08/21), Laudo de lesões corporais da vítima Maykon (fls. 75), Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama das vítimas David, Jefferson e Delio (fls. 84/93), Laudo de Exame de arma de fogo, microcomparação balística e de percussão (fls.149/157), Laudo de exame de veículo (fls.162/171), Relatório de Investigação (fls.172/174), Laudo de Local de morte violenta (fls.287/315), Relatório de Investigação (fls.225/231), Relatório Final (fls.235/254), bem como dos depoimentos testemunhais e demais documentos constantes nos autos originários.

Diante disso, observa-se que ficou devidamente comprovada, ao longo do processo, a autoria dos crimes. Ao contrário do alegado pelas Defesas, os depoimentos das testemunhas indicaram que os recorrentes participaram dos delitos, fornecendo aos autos informações relevantes sobre a dinâmica criminosa.

Apenas para ilustrar, é interessante trazer alguns depoimentos prestados em juízo, inseridos no Parecer ministerial que corroboram com a comprovação dos fatos.

“
(...) Que a região de Dom Bosco, conhecido como buraco do sapo é local de intenso tráfico de entorpecentes e guerra de traficantes pelo domínio territorial para a venda de entorpecentes; que as pessoas estavam na rua onde aconteceram os fatos, quando foram surpreendidos pelos autores dos homicídios, sempre motivados por grupos rivais que disputam o tráfico de entorpecentes; que em relação aos acusados Lucas Viana e Diego Almeida as testemunhas reconheceram; que esses acusados são pessoas altamente perigosas; que o acusado Lucas Viana ainda encontra-se em liberdade com mandado de prisão e responde a outros homicídios; que o acusado Diego Almeida está preso e é pessoa altamente perigosa e responde a outros homicídios também, praticados em Santa Leopoldina e em Cariacica; que o acusado Fabricio monstrinho e o acusado Gustavo Henrique são chefes do tráfico de drogas no local e pessoas altamente perigosas, e são temidas até hoje; que o local onde ocorreu o crime já foi palco de outros homicídios; que os acusados causam pânicos nos moradores; que em relação ao acusado Mateus Gomes responde a um homicídio, tem um mandado de prisão de um inquérito em quem o depoente investigou; que o acusado Pedro Henrique foi citado por testemunhas que ele teve participação no crime; que a princípio os acusados estavam em um carro e iriam em um bar onde estaria uma pessoa que seria alvo deles, porém, esse local estava fechado, e abordaram as pessoas em outro ponto; que a vítima Délio não tinha envolvimento com tráfico de drogas, o restante das vítimas tinha envolvimento com o tráfico de entorpecentes.(...)”. (Depoimento judicial da testemunha PC SÉRGIO CEZÁRIO, em mídia de fls. 800 dos autos originários).

“
(...) Que no dia dos fatos presenciou os disparos de arma de fogo e correu; que realizava entregas para a lanchonete TOP BURGER; que no dia dos fatos estava realizando entregas; que no local dos fatos tinha dois rapazes parados, um senhor do outro lado da rua e mais dois rapazes mais para frente; que o depoente entregou os lanches para os dois rapazes que estavam mais na frente, e os
de trás ficaram olhando; que quando o depoente ia sair do local, os dois carros chegaram; que os rapazes pagaram o lanche pelo aplicativo; que o carro encostou, deu os disparos, o depoente correu para o local em que o depoente achava que era uma igreja; que um dos carros era escuro e o outro não conseguiu ver; que não chegou a ver quantas pessoas saíram do carro; que as pessoas desembarcaram do carro para efetuar os disparos; que o depoente correu e não viu mais nada; que o depoente só viu depois que saíram do local com o carro, e o depoente pegou a moto e saiu do local; que o depoente informa que mais de uma pessoa que saiu do carro; que as pessoas que desembarcaram do carro estavam encapuzados; que o depoente viu uma arma igual de calibre 12, as outras armas não chegou a ver; que as pessoas que dispararam gritaram tropa do monstrinho; que confirma o depoimento em sede policial; que no local dos fatos era um ponto de vendas de drogas; que quanto ao depoimento de sede policial retifica o dinheiro retirado da parede foi entregue para um rapaz que estava esperando na rua; que o depoente não conhecia ninguém que estava no local.(...)”. (Depoimento judicial da testemunha LUCAS PASTOR ROCHA, ID 40602254 dos autos originários)

“
(...) Que a depoente disse que seu filho tinha envolvimento com tráfico de drogas da localidade quando foi ver o corpo de seu filho; que confirma a assinatura de depoimento de sede policial; que o filho da depoente era militar, mas obrigaram o filho da depoente pedir a licenciatura; que pelo fato da depoente não aceitar coisas erradas dentro de sua casa, o filho da depoente não morava com ela; que o filho da depoente chorava dia e noite, porque não queria ficar nessa situação; que a depoente não sabe dizer quem traficava com o filho da depoente no local; que o filho da depoente era obrigado a traficar pelo primo de nome Sidnei; que pelo que a depoente soube de pessoas que o filho da depoente pagou as dívidas de drogas dos primos se envolvendo com o tráfico; que a depoente ouviu dizer, inclusive o “finado mamute” mandou para o celular da depoente foto do Diego e disse quem teria cometido o crime contra o filho da depoente teria sido o Lucas, Mateus e Diego; que finado mamute foi um traficante que eles mataram três mês depois de terem matado o filho da depoente; que o crime contra o filho da depoente ocorreu na rua da casa da mãe da depoente; que no dia que mataram o filho da depoente, pagaram a bolsinha com as contas dos devedores entregaram na mão da mãe da depoente para entregar para o outro filho da depoente; que entregou a bolsa para o pai do seu filho e disse que não queria enterrar mais ninguém; que a pessoa de nome mamute era traficante nas proximidades da casa da mãe da depoente; que o mamute não mencionou o nome de Pedro Henrique, Fabricio, Gustavo; que a depoente ouviu dizer que seu filho foi morto por colegas, e que Lucas, Mateus e Diego estariam entre esses colegas.(...)”. (Depoimento judicial da testemunha GERALDA DAS
GRAÇAS FERNADES OLIVEIRA, em mídia de fls. 556 dos autos originários).

Diante dos fatos citados, observa-se que os crimes foram motivados por razões torpes, uma vez que ocorreram no contexto de uma disputa pelo controle do tráfico de drogas. Após o assassinato do líder do tráfico na região, os acusados decidiram assumir o comando, eliminando aqueles que ainda atuavam na comercialização de entorpecentes no local.

No que se refere à vítima Delio, apesar de não estar envolvida com o tráfico, os réus optaram por executá-la ao perceberem sua presença junto aos demais, visando consolidar o intento criminoso.

Além disso, ao disparar repetidamente contra as vítimas David e Jefferson, os acusados, por erro na execução, também atingiram Maykon dos Santos Souza. No entanto, Maykon conseguiu escapar e evitar a maior parte dos disparos, sendo ferido apenas no pé, o que evitou sua morte.

Ademais, verificou-se que os crimes foram cometidos mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois os réus chegaram ao local fortemente armados e, de forma repentina, desembarcaram do veículo e efetuaram vários disparos, impossibilitando qualquer reação defensiva por parte dos ofendidos.

Com isso, neste momento do processo, não se admite que o juiz faça nenhum exame aprofundado do mérito, sob pena de subtrair a competência do Conselho de Sentença, sendo necessária a submissão do processo ao Tribunal do Júri, em conformidade com o disposto no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse ponto, vale transcrever o preceito normativo expresso no artigo 413, §1º, do Código Processo Penal:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse sentido, nota-se que a decisão realizada pelo ínclito Magistrado, ao abordar todos os aspectos relativos às questões levantadas pelas partes e compor a motivação de sua decisão, manteve-se adstrito à análise dos elementos necessários à pronúncia, dentro dos estritos balizamentos do artigo 413 do Código de Processo Penal, reconhecendo acertadamente que os elementos constantes dos autos são suficientes e aptos a autorizar a submissão dos recorrentes ao Júri Popular, nos moldes delineados.

E ainda que pairem dúvidas, estas devem ser sanadas pelo Tribunal Popular, cuja soberania somente poderá ser repelida em casos excepcionais previstos em Lei. É por tal razão que o artigo 413, antes referido, não exige a certeza da autoria, contentando-se com a existência de indícios suficientes desta, somados, obviamente, à comprovação do crime.

Nesse sentido tem decidido este egrégio Tribunal de Justiça, na esteira dos demais Tribunais Pátrios, conforme arestos que seguem a título ilustrativo:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios razoáveis de autoria, inviável a impronúncia dos réus, eis que qualquer dúvida acerca da participação dos agentes deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
2. Recurso conhecido e não provido. (TJES; RSE 0002441-67.2021.8.08.0050; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 14/05/2024) (Grifo nosso).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CPP. PRECEDENTE DO STJ. APRECIAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PARA DEFENSOR NOMEADO COMO DATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A pronúncia sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário o exame aprofundado dos elementos de prova, nos termos do que prevê o art. 413 do CPP. Precedente do STJ
.

2.3.4.5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA FIXAR HONORÁRIOS PARA O DEFENSOR DATIVO. (TJES; RSE 0000523-49.2022.8.08.0064; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 12/04/2024) (grifo nosso).

Diante da ausência de certeza quanto à impronúncia dos acusados, torna-se imperativo que os réus sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.
Contudo, Mateus Gomes e Pedro Henrique Pereira Silva constituem exceções a essa regra.

Durante a análise do processo, verificou-se que
Mateus Gomes
estava trabalhando em um estabelecimento no momento dos fatos, com comprovação de sua presença e horário através de registro de ponto, o que torna impossível a sua participação no delito que ocorreu no mesmo momento, comprovadas em fls. 222/223 (ID.61809389).

No que concerne a
Pedro Henrique Pereira Silva
, é fundamental destacar que sua menção nos autos ocorreu exclusivamente por meio de depoimento da testemunha, Policial Civil, Sérgio Cezário nas fls. 800 dos autos originários e em vídeo com fulcro no (ID.61805119).

Diante disso, é necessário destacar que para que um indivíduo seja pronunciado e encaminhado a julgamento perante o Tribunal do Júri, a mera citação por testemunhas, sem a apresentação ao menos de indícios concretos que corroborem a acusação, é
insuficiente,
já que a decisão de pronúncia exige a existência destes quanto a
autoria e materialidade
do crime.

Assim, sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
PROVIMENTO
ao RECURSO DE
MATHEUS GOMES
e
PEDRO HENRIQUE PEREIRA SILVA
E
NEGO PROVIMENTO
AOS RESTANTES
, mantendo-se intacta a decisão de pronúncia, para que os réus
DIEGO GARCIA DE ALMEIDA, LUCAS VIANA, FABRÍCIO FRANCO DE ATHAYDE E GUSTAVO HENRIQUE ALMEIDA
, sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, nos termos do art.121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, caput, ambos do Código Penal, por 03 (três) vezes (vítimas David Fernandes da Silva, Délio Gonçalves Rodrigues e Jeferson Ribeiro da Silva); no artigo 121, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma dos artigos 29, caput, e 73 (parte final), todos do Código Penal (vítima Maycon dos Santos Souza); e no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)